Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, FIRMADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2019, TENDO COMO OBJETO A EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCAIL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA MEDINDO 396 M2 DE ÁREA, A SWER CONSTRUÍDA, NA QI 3 DO LAGO NORTE. EMPREITADA GLOBAL. ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO DE PERCENTUAL PARA COMPENSAR PREJUÍZOS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. COISA JULGADA APENAS QUANTO A UM DOS PEDIDOS. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DA AOBRA, RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "O feito se delimita ao requerimento de rescisão contratual pela empresa PRONTA CONSTRUTORA LTDA sob o argumento de que o contrato de empreitada global firmado entre as partes em 29/10/2019 (ID no 103302536) não pode ser cumprido em razão de desequilíbrio econômico-financeiro provocado pelo aumento dos insumos da construção civil durante a pandemia de COVID-19, bem como pelo atraso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos repasses das parcelas devidas pela empreitada após as medições da obra.
Pugna, assim, pela rescisão contratual por inadimplemento dos requeridos, diante da negativa de reajuste de preços em razão da pandemia, que representa caso fortuito.
As partes requerem assim, a dilação probatória, pugnando pela produção de prova pericial contábil e de engenharia, ademais da produção de prova testemunhal.
No caso, a CAIXA já periciou a obra e estabeleceu a proporção em que prestado o serviço, bem como a proporção do desembolso efetuado, sendo desnecessária nova perícia de engenharia".
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou o feito parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado e determinar a devolução de duas placas de obra de propriedade da autora, com a aplicação das normas contratuais acerca do inadimplemento.
2. Da intempestividade do recurso. 2.1. Nos termos do art. 1003, § 5o do CPC, o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. 2.2. A sentença proferida nos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14/10/2022 (sexta-feira) (ID 42061103), considerando-se publicada no dia 17/10/2022 (segunda-feira). O prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, 18/10/2022 (terça-feira), terminando no dia 10/11/2022 (quinta-feira). 2.3. O recurso foi interposto no dia 10/11/2022, portanto, dentro do prazo recursal.
3. Da coisa julgada. 3.1. O conceito de coisa julgada está previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, que a descreve como sendo a autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos. 3.2. Só se pode alegar coisa julgada se for demonstrada a chamada tríplice identidade: os três elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido) devem ser idênticos em ambos os processos, o que, no entanto, não se observa no cotejo da presente ação com aquela intentada anteriormente, haja vista possuírem pedidos diferentes. 3.3. No caso, entre esta a a ação anteriormente ajuizada e transitada em julgado, verifica-se há identidade de partes, de causa de pedir; entretanto, mas há coincidência de pedido apenas no que concerne à rescisão contratual. 3.4. Assim, considerando que o pedido de rescisão contratual já foi analisado, devido é o acolhimento da coisa julgada tão somente quanto à este pretensão.
4. Do mérito. 4.1. O contrato apreciado é de empreitada global, em que o contratante, dono da obra, contrata uma prestadora de serviços para, especificamente, construir o imóvel residencial. 4.2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os requeridos são destinatários finais do produto oferecido pela autora, qual seja, construção e comercialização de unidade habitacional (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). 4.3. A presente relação consumerista, possibilita, nos termos dos artigos 2o, 3o, 47 e 53 da Lei 8.078/90, a interpretação mais favorável ao consumidor das cláusulas que coloquem em desvantagem exagerada de irrevogabilidade e irretratabilidade dos contratos da espécie, decaindo as alegações colacionadas pelas requeridas neste ponto. 4.4. O dono da obra é o destinatário final do serviço prestado. Considerando que o CDC não regula, de forma especializada, o contrato de empreitada, deve-se buscar a integração das normas, sem predomínio, mas de forma subsidiária. 4.5 É dizer ainda: No contrato de construção por empreitada global, o contratante faz um pagamento fixo para que o empreiteiro se responsabilize completamente pela obra. Ou seja, é feita a contratação da obra por preço certo e total, o que não condiciona o tempo em que ela será executada.
5. Dispõe o Código Civil, naquilo em que interessa sobre o contrato de empreitada: “Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. § 1o A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. § 2o O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. Art. 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra”.
6. Cuidando-se de contrato de construção por empreitada global, em que o construtor se responsabiliza pela aquisição do material a ser aplicado na obra, deve o proprietário pagar os valores correspondentes à mão-de-obra e materiais aplicados, em caso de rescisão do pacto por culpa exclusiva da contratada.
7. Apesar do cenário pandêmico alegado, da análise dos autos, não há como se falar que as consequências da pandemia influíram negativamente no contrato em análise, considerando que a empresa apelante não comprovou as dificuldades no atendimento ao prazo da obra (diário de obra e outros elementos similares), que pudessem constituir motivo de caso fortuito externo capaz de justificar a suspensão da obra ou resilição do contrato. 7.1. O que se percebe é que a empreiteira demorou a adquirir o material necessário à realização da obra, não podendo os requeridos serem responsabilizados por esse atraso e nem atribuir à COVID-19 o desequilíbrio financeiro do contrato. 7.2. Não pode a empreiteira, para tanto, por má gestão empresarial, alegar aumento de preços, menos ainda, caso fortuito ou de força maior pautado na pandemia, quando não tem responsabilidade com a administração financeira do seu negócio. Os contratos privados firmados no ambiente da construção civil só são passíveis de revisão caso haja a comprovação da onerosidade excessiva dos aumentos dos insumos, o que não se verificou no presente caso. 7.3. O contrato não vinha sendo devidamente cumprido com pelos requeridos. Além disso, verifica-se que se houve pagamento parcial supostamente pelos requeridos, isso deveu-se exclusivamente ao atraso na obra pelos autores, uma vez que o pagamento no caso do contrato de empreitada global, só se realiza após o cumprimento de cada etapa, verificada pela medição. 7.4. Em razão da paralisação da obra pelo autor – com menos de 50% realizada - a parte requerida acabou tendo que arcar com os custos de contratação de nova empresa para concluir a construção, a preços de mercado atuais, perdeu materiais pelo desgaste desde a paralização e, ainda, arcou com outras despesas, sendo de fácil percepção a constatação de prejuízos.
8. Ademais as dificuldades com o aumento dos preços dos materiais e dificuldades econômicas decorrentes da pandemia suscitadas pela empresa vêm ocorrendo há mais de um ano, tempo suficiente para que a empresa autora tivesse requerido anteriormente a revisão contratual, o que não fez, deixando para requerer a suspensão da obra com o pagamento de 73,41% do contrato pelos autores. 8.1. Assim, não há como se condenar os requeridos por pagamento de valores em aberto, muito menos ao pagamento sobre os valores gastos na obra, no intuito de tentar minimizar o prejuízo da autora, haja vista que o atraso deveu-se exclusivamente à empreiteira autora.
9. Recurso improvido.